Tribunal: TJMT
Processo: 1038724-75.2020.8.11.0001
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-06-15
Data de publicação: 2021-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1038724-75.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[LUIZ ANTONIO SOLINO CARVALHO - CPF: 975.664.891-00 (RECORRENTE), LARISSA HANNA DO MONTE VIEIRA - CPF: 706.172.011-53 (ADVOGADO), WENDELL MITIO DO MONTE VIEIRA - CPF: 706.171.711-49 (ADVOGADO), JENNEFER DAYSIE FLORIANO CARDOSO - CPF: 024.964.821-08 (RECORRENTE), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – CANCELAMENTO DO VOO – PASSAGEM ADQUIRIDA PARA PARTICIPAÇÃO NO CASAMENTO DO IRMÃO DO PROMOVENTE – PLEITO DE DANO MORAL E MATERIAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – PLEITO DE IMPROCEDÊNCIA OU REDUÇÃO DO DANO MORAL – CANCELAMENTO INFORMADO VIA E-MAIL – RECLAMAÇÕES ADMINISTRATIVAS FRUSTRADAS – AUSÊNCIA DE REALOCAÇÃO EM OUTRO VOO – CANCELAMENTO QUE OCASIONOU A NECESSIDADE DA COMPRA DE NOVA PASSAGEM AÉREA – DEMONSTRAÇÃO DOS PREJUÍZOS, NOS TERMOS DO ART. 251-A, DA LEI N. 7.565/1986 – ATO ILÍCITO COMPROVADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR RAZOÁVEL – JUNTADA DOS COMPROVANTES DE PAGAMENTO REFERENTES AOS PREJUÍZOS – DANO MATERIAL DEVIDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que responde independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Com a decretação da pandemia pela Organização Mundial de Saúde (OMS) em março/2020, houve a determinação de medidas emergenciais para a aviação civil brasileira, por meio da Lei n° 14.034/2020.

A mencionada lei procedeu, ainda, alteração na Lei n. 7.565/1986, acrescentando o art. 251-A, o qual dispõe que a indenização por dano extrapatrimonial em decorrência de falha na execução do contrato de transporte fica condicionada à demonstração da efetiva ocorrência do prejuízo e de sua extensão pelo passageiro.

No presente caso, entendo que o cancelamento do voo causou transtorno aos promoventes, posto que os mesmos foram compelidos a adquirir nova passagem aérea para que fosse possível a participação no casamento do irmão de um dos promoventes, configurando falha na prestação do serviço e esta falha enseja a responsabilização objetiva pelos danos causados, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

O valor da indenização por dano moral deve mantido quando fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Quanto ao dano material, tendo havido a juntada dos comprovantes de pagamento referentes aos prejuízos suportados, correta a sentença que determinou a restituição dos valores.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial para a condenar ao pagamento de indenização por danos morais (R$ 6.000,00 para cada) bem como ao pagamento de indenização por danos materiais (R$ 5.808,84), ao argumento de que houve cancelamento do voo dos promoventes sem readequação, tendo os mesmos suportado prejuízos ao serem compelidos a realizar a compra de uma nova passagem, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto, despiciendas considerações outras, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil,
OPINO
pela rejeição da preliminar e
OPINO
pela
PARCIAL PROCEDÊNCIA
da presente ação para:

CONDENAR
a Reclamada a indenizar a cada um dos Reclamantes pelos danos morais sofridos, no valor de R$6.000,00 (quatro mil reais), o qual deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir desta data e acrescido juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação;

CONDENAR
a Reclamada a indenizar os Reclamantes pelos danos materiais sofridos, no montante
R$
5.808,84 (cinco mil e oitocentos e oito reais e oitenta e quatro centavos)
, o qual deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir desta data e acrescido juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação;

Preclusa a via recursal, após apresentada a memória do cálculo pela parte reclamada, no requerimento de cumprimento de sentença, intime-se a parte requerente para efetuar o pagamento voluntário no prazo de quinze dias, sob pena de incidir na multa prevista no art. 523, §1o, do NCPC, em consonância com a Súmula no. 18, editada pela eg. Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso.

Sem custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95.

A parte promovida, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença ao argumento de que desde o início da pandemia as empresas aéreas têm amargado prejuízos incalculáveis e, possivelmente, irrecuperáveis, em razão dos milhares e indiscriminados pedidos de cancelamentos e reembolsos de bilhetes que têm recebido diariamente.

Alega que no caso em questão inexiste a prática de qualquer conduta ilícita, posto que não deu causa à situação vivenciada, além de empreender todos os esforços para minimizar ao máximo o dissabor vivido pelos promoventes.

Informa que a recente Lei 14.034/2020 prevê medidas de auxílio ao setor aéreo em razão da pandemia do COVID-19, além de trazer importantes atualizações às legislações que regulam o setor, de modo a equilibrar a relação contratual estabelecida entre o transportador aéreo e o passageiro.

Sustenta que eventual dano decorrente do transporte aéreo de passageiro não será de responsabilidade do transportador quando se comprovar que, por motivo de caso fortuito ou de força maior foi impossível adotar medidas necessárias, suficientes e adequadas para evitar o dano.

Requereu o provimento do recurso para julgar improcedente a pretensão inicial e, alternativamente, a minoração do valor da indenização.

Houve apresentação de contrarrazões, com pedido de desprovimento do recurso e manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

O caso posto a julgamento se refere ao pleito de dano moral e material decorrente de cancelamento do voo dos promoventes, o qual sairia de Cuiabá-MT no dia 18.09.2020 às 02h50min e chegaria a Salvador-BA às 10h20min., com retorno previsto para o dia 21.09.2020 às 14h50min, sendo a chegada em Cuiabá-MT às 23h05min.

Aduzem os promoventes que a viagem foi programada para que fosse possível a participação de ambos no casamento do irmão do promovente Luiz Antônio, o qual ocorreria no dia 19.09.2020.

Informam que receberam e-mail informando acerca de alteração no voo no dia 15.09.2020, momento em que iniciarem tentativas de contato com a companhia aérea via telefone, tendo, inclusive, comparecido presencialmente no aeroporto no dia 18.09.2020, porém, o guichê da companhia estava fechado. Juntaram
prints
das ligações feitas e foto do guichê na inicial.

Já apreensivos com a situação, continuaram as tentativas de contato através do SAC (telefone 4003-1118), oportunidade em que foram informados que o voo havia sido cancelado (protocolo n. 27733672), não tendo a promovida apresentado qualquer alternativa aos consumidores, sendo que as únicas opções possíveis chegariam em Salvador somente no dia 20.09.2020, ou seja, após o casamento do irmão do promovente que ocorreria no dia 19.09.2020.

Em que pese os promoventes tenham encontrado voos de outras companhias aéreas que atendiam suas necessidades, em contato com a promovida, houve desinteresse nas alternativas apresentadas, sendo os mesmos compelidos a realizar nova compra de passagem aérea para conseguirem chegar ao destino na data pretendida. Em virtude do ocorrido, além da nova compra de passagem, suportaram prejuízos referentes à perda de uma diária do hotel, perda do
transfer
para o hotel e pagamento de locomoção (uber).

Pois bem.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que o recurso deve ser desprovido e a sentença mantida por seus próprios fundamentos, posto que restou devidamente comprovado os transtornos suportados pelos promoventes em virtude do cancelamento do voo.

Importante consignar que a situação ora discutida ocorreu em setembro/2020, ou seja, após a decretação da pandemia pela Organização Mundial de Saúde (OMS), em março/2020, o que ocasionou a determinação de medidas emergenciais para a aviação civil brasileira, por meio da Lei n° 14.034/2020.

O art. 3°, §2°, da mencionada Lei, dispõe que havendo cancelamento de voo, deverá ser oferecido ao consumidor, sempre que possível, como alternativa ao reembolso, as opções de reacomodação em outro voo, próprio ou de terceiro, e de remarcação da passagem aérea, sem ônus, mantida as condições aplicáveis ao serviço contratado.

Apesar das diversas reclamações administrativas, a empresa promovida não reacomodou os promoventes em novo voo, mesmo tendo lhe sido ofertada a possibilidade de compra de um voo de terceiro.

A mencionada lei procedeu, ainda, alteração na Lei n. 7.565/1986, acrescentando o art. 251-A, o qual dispõe que a indenização por dano extrapatrimonial em decorrência de falha na execução do contrato de transporte fica condicionada à demonstração da efetiva ocorrência do prejuízo e de sua extensão pelo passageiro.

No presente caso, entendo que o cancelamento do voo causou transtorno aos promoventes, posto que os mesmos foram compelidos a adquirir nova passagem aérea para que fosse possível a participação no casamento do irmão de um dos promoventes.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que responde independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Portanto, diante da falha na prestação do serviço consistente no cancelamento do voo dos promoventes, acertada a sentença que determinou o pagamento de indenização por dano moral, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Com relação ao
quantum
indenizatório, entendo que também não há reparos a serem feitos, já que fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Quanto ao dano material, tendo havido a juntada dos comprovantes de pagamento referentes aos prejuízos suportados, correta a sentença que determinou a restituição.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46, da Lei no 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/06/2021